Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Simulação de contrato. Comodato verbal. Lucros cessantes. Benfeitorias. Sucumbência. Recurso da parte ré provido. Apelo dos autores prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato particular de cessão de direitos sobre imóvel, firmado entre os litigantes.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do processo por ausência de fixação, como ponto controvertido, do pagamento do preço retratado no contrato, e se houve cerceamento de defesa; (ii) apurar se a sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC; (iii) aferir se houve simulação do negócio jurídico e os efeitos da invalidação; (iv) decidir se, a partir da notificação da ré, a posse passou a ser injusta e se é devida reparação por lucros cessantes; (v) estabelecer se há direito da ré à indenização por benfeitorias; (vi) apreciar a distribuição da sucumbência entre os litigantes.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo, quando verificada a existência de correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da sentença.
4. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte é impedida de produzir provas que sustentem suas alegações e, ao sentenciar o feito, o magistrado julga improcedente o pedido por ausência de prova.
IV. Dispositivo
5. Recurso da parte ré provido. Sentença cassada. Apelo dos autores julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CPC, art. 446, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701112-02.2021.8.07.0019, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024.